Tribunal: TJDFT
Processo: 0733226-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733226-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Tatiana Stuckert de Camargo Cinefoto Stuckert Press Ltda Ricardo Henrique Stuckert Agravado: Caixa Vida e Previdência S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Stuckert de Camargo, Cinefoto Stuckert Press Ltda e Ricardo Henrique Stuckert contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0744517-45.2021.8.07.0001, assim redigida: “Intimada para pagamento da obrigação constituída no feito, a ré efetuou depósito do valor integralmente cobrado, apontando valor incontroverso e impugnando a execução no ID n° 1639123346. Afirma que há excesso, vez que a condenação não engloba a parcela paga no dia 13/09/2021; que a devolução em dobro recai sobre o que cabia ao segurado falecido (50%) e que a custas devem ser pagas proporcionalmente. Decisão deferindo o levantamento do valor incontroverso, ID n° 164006502. Manifestação do credor no ID n° 164339443. Concordou em parte com a impugnação apresentada e apontou a cobrança indevida de parcela no mês de junho de 2023. É o relato. Decido. Cuida-se de cumprimento de sentença dos seguintes dispositivos: Sentença, ID n° 133312904. “Isto posto, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos para condenar a ré a pagar a indenização devida conforme a proporcionalidade acertada na proposta, bem assim devolver em dobro a diferença apurada nas parcelas pagas pelos autores desde a data da comunicação do sinistro. Fica julgado o mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC. Metade das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelo requerido. O restante das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o pedido e a condenação, pelos requerentes. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I.” Apelação, ID n° 159941746. “Feitas essas considerações, conheço e nego provimento ao recurso. Por fim, redistribuo os ônus da sucumbência para condenar a apelante ao pagamento dos honorários de advogado cujo montante majoro para 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).” Embargos de declaração, ID n° 159941768. “Com esses fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso, com efeitos infringentes, para corrigir a contradição apontada e alterar a redação da parte final do acórdão que passa a ter o seguinte teor: “Por fim, majoro o valor dos honorários de advogado de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação em relação à quantia a ser paga pela ré em favor dos advogados que representam o autor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”. A controvérsia incide apenas acerca da incidência da parcela cobrada no dia 21/09/2021, vez que quanto aos demais pontos impugnados a parte credora concorda com a devedora. Observe-se que a sentença condena a ré a devolver em dobro a diferença apurada nas parcelas pagas pelos autores desde a data da comunicação do sinistro. Nesse passo, verifico que a comunicação do sinistro ocorreu no dia 21/09/2021, conforme documento juntado pela devedora no ID n° 112311470, e não na data do sinistro, conforme insiste a autor, que ocorreu no dia 23/08/2021 (óbito do Sr. Roberto Franca), devendo ser excluída do cálculo a parcela paga no dia 13/09/2021. No que se refere a proporcionalidade, ou seja, a parte que cabia ao segurado falecido (50%), a credora concorda com o erro apontado pelo devedor, anuindo que o prêmio seria de R$ 78.679,06 (setenta e oito mil seiscentos e setenta e nove reais e seis centavos), bem como em relação as custas, na proporção de 50% para cada demandante. Verifico, ainda, que a parcela cobrada em julho não consta nos cálculos iniciais do cumprimento de sentença e nem na planilha de débito juntada pelo devedor, ID n° 163912346, Pág. 7, tendo sido debitada da conta da credora ID n° 164339443, Pág. 7, devendo esta ser incluída no débito para encerrar a lide. Isto posto, ACOLHO a impugnação do requerido. Fixo honorários em favor dos patronos da devedora, em 10% da quantia cobrada em excesso. Observando que a parcela cobrada no mês de junho de 2023 não constava no pedido de cumprimento de sentença, ao requerido para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. I.” Os recorrentes alegam em suas razões recursais (Id. 50011448), em síntese, que a devedora, ora recorrida, está equivocada em relação à quantificação do débito a ser solvido. Acrescentam que a obrigação constituída em favor dos recorrentes deve ser quantificada de acordo com os parâmetros do acórdão da lavra da Egrégia 2a Turma Cível que foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada, de modo que “é devida a restituição, em dobro, dos valores descontados após a ocorrência do sinistro”. Assim, concluem que o valor do crédito a ser satisfeito é igual a R$ 154.590,42 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a quantificação do crédito nos moldes indicados pelos recorrentes. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 50011452 e Id. 50011456). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a quantificação do valor do débito a ser solvido pela devedora. O método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. Ademais, diante da controvérsia a respeito do valor da obrigação a ser satisfeita a devedora deve, necessariamente, oferecer memória de cálculo com a indicação clara e pormenorizada a respeito da metodologia aritmética empregada, além da indicação precisa do valor do respectivo débito a ser solvido, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. No caso em exame a obrigação deve ser cumprida e quantificada de acordo com os parâmetros fixados no dispositivo da sentença, senão vejamos (Id. 50012810): Isto posto, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos para condenar a ré a pagar a indenização devida conforme a proporcionalidade acertada na proposta, bem assim devolver em dobro a diferença apurada nas parcelas pagas pelos autores desde a data da comunicação do sinistro. Fica julgado o mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC. Metade das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelo requerido. O restante das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o pedido e a condenação, pelos requerentes. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I.” A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao apelo interposto pelos ora recorrentes e manteve integralmente a sentença (Id. 50012810, fl. 22). Posteriormente, houve o provimento de embargos de declaração apenas para ajustar o ônus da sucumbência, o que não interferiu na própria quantificação da obrigação principal (Id. 50012810, fl. 109). Nesse contexto é importante destacar que os próprios credores concordaram com os parâmetros de quantificação utilizados pela credora, no que diz respeito à “proporcionalidade acertada na proposta” fixada pelo dispositivo da sentença. Os recorrentes manifestaram-se nos autos do processo de origem nos seguintes moldes (Id. 50012810, fl. 125): “Dessa forma, deve o executado ser intimado do presente cumprimento de sentença, para que assim cumpra a obrigação determinada, referente ao pagamento da indenização devida conforme a proporcionalidade acertada na proposta, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), totalizando R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que somente após a homologação do valor pelo Juízo singular, com o intuito de interposição de agravo de instrumento, os recorrentes articularam em suas razões recursais afirmação em sentido oposto (Id. 50011448): “Nobres Desembargadores, é preciso ter lealdade ao acórdão lavrado pela 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Como se pode observar da referida ementa, a 2a Turma Cível, consignou em tintas fortes que o agravado deveria restituir absolutamente todos os valores descontados em dobro, e não apenas a proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor descontado em conta corrente do agravante automaticamente desde a comunicação do sinistro.” (Ressalvam-se os grifos) A situação descrita acima revela, em verdade, que a questão não foi controvertida a tempo e modo adequados pelos credores. Por essa razão não pode ser submetida, por meio do presente recurso, ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça, por força da preclusão (art. 507 do CPC). Além disso a sentença fixou expressamente a data da comunicação do sinistro como marco temporal adequado para a quantificação da obrigação, e não a própria data do sinistro, como bem pontuou a decisão impugnada. Portanto, não deve ser igualmente acolhida a pretensão recursal movida pelos recorrentes em relação ao ponto. Por essa razão o requisito da verossimilhança dos fatos afirmados não está satisfeito na hipótese. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator